Tribunal: TJPA
Processo: 0814553-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814553-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IQUESONIA LIMA GUILHERME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. REFORMA DE DECISÃO QUE DETERMINAVA EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Iquesonia Lima Guilherme contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que discutia a legalidade da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) pelo Município de Ananindeua. A autora, pessoa de baixa renda cadastrada no CadÚnico, pleiteava o reconhecimento da isenção da COSIP, com a exclusão da cobrança em sua fatura de energia. O juízo de origem condicionou o prosseguimento da ação à inclusão da Equatorial Energia no polo passivo, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de inclusão da concessionária de energia elétrica no polo passivo de ação que discute a legalidade ou inexigibilidade da COSIP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A COSIP é tributo de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 149-A da Constituição Federal, sendo indelegável a titularidade ativa ou a responsabilidade pela sua instituição e cobrança.

4.

A concessionária de energia elétrica atua unicamente como agente arrecadador da COSIP, por força de convênio com o Município, não sendo titular do crédito tributário, nem possuindo interesse jurídico na demanda.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que concessionárias de energia não possuem legitimidade passiva para figurar em ações que questionam a legalidade ou inexigibilidade da COSIP, por não manterem relação jurídica tributária com o contribuinte.

6.

O Supremo Tribunal Federal também reafirma que a competência para instituir e cobrar a COSIP é exclusivamente municipal, sem delegação da legitimidade passiva a terceiros.

7.

A exigência de inclusão da concessionária no polo passivo configura indevida ampliação da lide e viola os princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica, por atuar apenas como arrecadadora da COSIP, não possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a legalidade ou inexigibilidade da referida contribuição.

2.

A exigência de inclusão da concessionária no polo passivo da demanda viola os princípios da celeridade, da economia processual e da legitimidade das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CPC/2015, art. 1.019, I; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl 6.562/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 22.05.2012; STJ, REsp 908.942, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.12.2009; STF, RE 573.675.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IQUESONIA LIMA GUILHERME
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0829128-13.2024.8.14.0006, determinou a emenda da petição inicial para inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Na ação de origem, a parte autora propôs demanda declaratória de inexigibilidade de crédito tributário em face do Município de Ananindeua, buscando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP) em suas faturas de energia elétrica, alegando ser pessoa de baixa renda, regularmente cadastrada no CadÚnico e, portanto, beneficiária da tarifa social, com direito à isenção da referida contribuição, conforme legislação municipal. Postulou, por conseguinte, a exclusão do referido encargo de suas faturas e o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário vinculado à COSIP.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"

Analisando-se os autos, bem como os efeitos que decorrerão da Sentença, entendo que se faz necessário a emenda à petição inicial, em que pese o tributo ser de competência exclusiva do Município. Não obstante, quem detém toda a gerência do sistema de cobrança para inclusão e exclusão do benefício é a Equatorial Energia, não tendo o Município como efetivar alterações no sistema que não lhe pertence.

Assim, determino que a parte Autora emende a petição inicial, no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo a Equatorial Energia, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito."

Inconformada com a decisão, Iquesonia Lima Guilherme interpôs recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, argumenta que a decisão agravada impõe obrigação desarrazoada ao exigir a inclusão de parte manifestamente ilegítima, uma vez que a Equatorial Energia figura apenas como agente arrecadador do tributo por delegação do próprio Município, não sendo sujeito passivo da obrigação tributária, tampouco possuindo qualquer interesse jurídico na demanda.

Alega que a inclusão da concessionária no polo passivo configura indevida ampliação da lide e contraria jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA. Aponta decisões análogas em que a Equatorial não foi incluída, reiterando a tese de que o Município é o único responsável pela instituição, cobrança e eventual concessão de isenção da COSIP.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua integral reforma.

Em decisão liminar,
deferi o pedido de efeito suspensivo
, sustando os efeitos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que concessionárias de energia elétrica, por serem meras arrecadadoras da COSIP, não possuem legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a legalidade ou inexigibilidade da referida contribuição.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos (id. 30319459).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se a 6ª Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, opinando pela exclusão da determinação de emenda à inicial para inclusão da Equatorial Energia, por ausência de legitimidade passiva da concessionária, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJPA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A controvérsia reside na legalidade da determinação judicial de emenda à petição inicial, no sentido de compelir a parte autora a incluir a concessionária Equatorial Energia no polo passivo da ação que discute a exigibilidade da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

A decisão agravada fundamenta-se na alegação de que a Equatorial, enquanto gestora operacional do sistema de cobrança da COSIP, seria parte necessária à relação processual. Todavia, tal entendimento não resiste à análise técnico-jurídica à luz do ordenamento constitucional e infraconstitucional.

Inicialmente, impende ressaltar que a COSIP, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, é uma exação tributária de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal. A eles incumbe, com exclusividade, a instituição, arrecadação e administração da referida contribuição, não se admitindo a delegação dessas prerrogativas legislativas a particulares ou concessionárias de serviços públicos.

A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora da COSIP, por força de convenio com o Município, não sendo a titular do crédito tributário. A relação jurídico-tributária se estabelece entre o contribuinte e o ente público competente para instituir o tributo, no caso, o Município de Ananindeua.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as concessionárias de energia elétrica, enquanto meras arrecadadoras da COSIP, não possuem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das demandas que versam sobre a legalidade ou a inexigibilidade da contribuição. Eis a jurisprudência paradigmática:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. CABIMENTO EXCEPCIONAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

1. Enquanto não for criada a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Estaduais, na forma do art. 1º da Resolução STJ 12/2009, o Superior Tribunal de Justiça será competente para conhecer de Reclamação destinada a dirimir controvérsia instaurada entre sua jurisprudência e o acórdão prolatado por Turma Recursal estadual. Precedentes do STJ e do STF.

2. O STJ possui entendimento no sentido de que, nas ações que visam a discutir a Contribuição Social de Iluminação Pública - COSIP, cumuladas com repetição do indébito, o polo passivo deve ser ocupado pelo ente público que detém competência tributária para a sua instituição, pois a mera possibilidade de sua inclusão na fatura de consumo não legitima, para tanto, a concessionária.

3. Reclamação procedente.

(
Rcl 6.562/BA
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 22/05/2012) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INTEGRAREM O PÓLO PASSIVO NAS AÇÕES PROMOVIDAS PARA DISCUTIR A LEGITIMIDADE DA REFERIDA TAXA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MUNICÍPIOS QUE A INSTITUIU E A QUEM É DESTINADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cabendo à concessionária de energia elétrica apenas a arrecadação e o repasse aos Municípios, da Taxa de Iluminação Pública por eles instituída, não é ela parte legítima para integrar o pólo passivo das ações onde se discute a legitimidade da referida taxa.

2. As concessionárias não são credoras dos contribuintes e nem estes são seus devedores
.
In casu
, a concessionária como simples arrecadadora da taxa, não mantém qualquer relação jurídica com os contribuintes.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(STJ - REsp: 908942, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJe 04/12/2009) (grifo nosso)

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.675, reconheceu a constitucionalidade da COSIP, reafirmando a competência municipal exclusiva para sua instituição e cobrança, sem qualquer cogitação de delegação da legitimidade passiva para terceiros.

In casu
, a agravante, pessoa de baixa renda cadastrada no CadÚnico, sustenta o direito à isenção da cobrança da COSIP, nos termos da legislação municipal de Ananindeua. A decisão de primeiro grau, ao exigir a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo, inverte indevidamente a lógica da responsabilidade tributária, imputando a terceiro estranho à relação jurídica o ônus da controvérsia.

Tal raciocínio é corroborado com clareza pelo parecer do Ministério Público, o qual bem pontuou que
"o STJ possui jurisprudência no sentido de que a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações em que se questiona a legalidade ou inexigibilidade da COSIP, considerando que atua apenas como agente arrecadador do tributo municipal, repassando integralmente os valores à Fazenda Pública"
.

Não se ignora que, no plano fático, a Equatorial Energia tenha controle técnico sobre o sistema de emissão das faturas de energia, o que pode, por vezes, repercutir na operacionalização do lançamento da COSIP. Todavia, tal controle não lhe confere legitimidade para responder judicialmente pela legalidade da cobrança. No máximo, eventual ordem judicial pode ser direcionada à concessionária para fins de cumprimento, sem necessidade de sua inclusão como litisconsorte passiva.

Admitir a inclusão da Equatorial no polo passivo implicaria indevida ampliação subjetiva da lide, tumultuando o feito com a presença de parte ilegítima, em violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

CONCLUSÃO

Ante do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, para
reformar a decisão agravada e afastar a exigência de inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da ação originária, confirmando a liminar anteriormente deferida, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025